Tribunal: TJSP
Processo: 2153248-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – Apesar da formalidade com a qual deve ser conduzido o processo licitatório, a irregularidade na apresentação do envelope da proposta técnica (no qual constou-se valores de encargos e salários), a princípio, não inviabiliza a próxima etapa do certame – Licitante que teve sua pontuação

Ementa:
LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – Apesar da formalidade com a qual deve ser conduzido o processo licitatório, a irregularidade na apresentação do envelope da proposta técnica (no qual constou-se valores de encargos e salários), a princípio, não inviabiliza a próxima etapa do certame – Licitante que teve sua pontuação zerada naquela etapa – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153248-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI, são agravados
MARTA MARIA ESPÍRITO SANTO LOPES, DANIELA AGUIAR BELLUCCI,
ANGELICA APARECIDA FREU COSTA, ALESSANDRA CRIVELARI
SIMIELI e IZABELA DIAS BRUGUGNOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153248-54.2020.8.26.0000 - Comarca de Catanduva - Voto no 34.379 - mms
2
Voto no 34.379
Agravo de Instrumento no 2153248-54.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Agravante: HOSPITAL PSQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA
GANDHI
Agravada: MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES
LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

MANDADO
DE
SEGURANÇA

LIMINAR

INABILITAÇÃO
DESCABIMENTO
Apesar da
formalidade com a qual deve ser conduzido o processo
licitatório, a irregularidade na apresentação do envelope da
proposta técnica (no qual constou-se valores de encargos e
salários), a princípio, não inviabiliza a próxima etapa do
certame Licitante que teve sua pontuação zerada naquela
etapa Decisão mantida Agravo desprovido.
Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi interpõe o
presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito
ativo-suspensivo, contra a r. decisão digitalizada às fls. 97/99, tirada dos
autos do “Mandado de Segurança”, encetada contra Marta Maria do
Espírito Santo Lopes, no ponto que viu indeferida a tutela de urgência
pela qual pretende seja suspenso o processo licitatório, designado
Chamada Pública n.o 005/2019, destinada à celebração de contrato de
gestão com organização social para gerenciamento e execução de ações
e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h “Dr.
Atílio Carderelli Cypriano”.
A decisão judicial foi assim concebida:
“O pedido liminar não merece acolhimento, pois, neste
juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153248-54.2020.8.26.0000 - Comarca de Catanduva - Voto no 34.379 - mms
3
do fumus boni juris. Como bem destacado pelo Ministério
Público, apesar de a Comissão Técnica ter reconhecido
que houve uma irregularidade na apresentação do
envelope da proposta técnica (no qual constou-se valores
de encargos e salários) pela Fundação Faculdade
Regional e Medicina de São José do Rio Preto, foi
salientado na decisão administrativa que, por aqueles
valores (encargos e salários), era impossível aferir ou
estimar o valor final da proposta financeira da referida
participante, que teve sua pontuação zerada em relação
àquele item (fl. 83). Portanto, ao menos em uma primeira
análise, parece que a impetrante está se apegando a
formalismo exagerado, o qual, aparentemente, não
atende à finalidade de selecionar a proposta mais
vantajosa à Administração. Ante o exposto, indefiro a
liminar
pleiteada.
Notifiquem-se
as
autoridades
impetradas, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei
12.016/2009, para que, no prazo de 10 (dez) dias,
prestem suas informações e se manifestem sobre os
documentos apresentados com a inicial. Cientifique-se
também o órgão de representação judicial do Município
de Catanduva, para que, querendo, ingresse no feito (inc.
II do dispositivo legal acima citado). Notifique-se
também a Fundação Faculdade Regional e Medicina de
São José do Rio Preto (qualificada a fls. 2), para que,
querendo, ingresse no feito e se manifeste no prazo de 10
(dez) dias. Int.”
Inconformado, recorre o Agravante sustentando que a
Comissão Técnica julgadora inadvertidamente considerou habilitada a
entidade Fundação Faculdade Regional e Medicina de São José do Rio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153248-54.2020.8.26.0000 - Comarca de Catanduva - Voto no 34.379 - mms
4
Preto, embora a mesma tenha antecipado o preço relativo a mão de obra
a ser contratada.
Isso porque o edital de chamamento teria estabelecido a
forma e etapa próprias para tal informe (proposta financeira), qual seja,
envelope próprio e após a abertura da proposta técnica.
Dessa forma, tendo havido descumprimento das regras do
edital, considera ser de rigor a desclassificação da licitante.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos: “Ex
positis, requer que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de
Instrumento e que seja conhecido e provido, para reformar a decisão do r. Juízo a
quo e determinar a suspensão da Chamada Pública n.o 005/2019 até definitivo
julgamento do mandamus.” (fls. 10).
Da decisão recorrida intimado foi o agravante em 25 de
junho de 2020 (fls. 110). O agravo foi interposto no dia 03 de julho p.p.
Em razão da ausência de efetiva demonstração da
probabilidade do direito invocado, foi indeferida a tutela antecipada
recursal. Sem deliberação para contraminuta, por tratar-se de parte
agravada não citada. Por outro lado, não havendo oposição para o
julgamento virtual do recurso, passa-se, de pronto, ao exame da
controvérsia.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153248-54.2020.8.26.0000 - Comarca de Catanduva - Voto no 34.379 - mms
5
Tenho que a decisão recorrida está a salvo de censura. O
objeto do presente recurso cinge-se quanto à análise da presença ou não
dos requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória, não
sendo possível adentrar-se ao mérito da demanda.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto a
tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os
elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da
“probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, CPC).
Objetiva o Agravante seja suspensa e desqualificada do
certame a licitante Fundação Faculdade Regional e Medicina de São
José do Rio Preto, ao argumento de que esta não atendeu integralmente
às disposições do edital.
Por ora, compartilho o entendimento do MM. Juíz
integrado à causa e da d. Promotoria de Justiça (fls. 105/107),
ressaltando que a Comissão de Licitação, em sede de recurso
administrativo, esclareceu que “pelos valores apresentados (encargos e
salários) é impossível aferir ou estimar o valor final da proposta financeira da
Entidade, não inviabilizando, portanto, a próxima etapa do certame”.
Acresça-se que, em razão da desconformidade verificada
em relação ao edital (item 5.3. fls. 55), a licitante teve sua pontuação
zerada neste item (fls. 83), não havendo que se falar em negligência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153248-54.2020.8.26.0000 - Comarca de Catanduva - Voto no 34.379 - mms
6
Com efeito, apesar da formalidade com a qual deve ser
conduzido o processo licitatório, a falha em questão, por constituir mera
irregularidade, não me parece ser suficiente, à primeira vista, para
excluir do certame a licitante. Neste sentido, confira-se o ensinamento
de Hely Lopes Meirelles:
“Procedimento formal, entretanto, não se confunde com
'formalismo', que se caracteriza por exigências inúteis e
desnecessárias. Por isso mesmo, não se anula o
procedimento
diante
de
meras
omissões
ou
irregularidades formais na documentação ou nas
propostas, desde que, por sua irrelevância, não causem
prejuízo à Administração ou aos licitantes. A regra é a
dominante nos processos judiciais: não se decreta a
nulidade onde não houver dano para qualquer das partes
(Direito Administrativo Brasileiro, p. 261-262, 27a ed.,
São Paulo, Malheiros, 2002).
Esta tem sido a orientação da jurisprudência, verbis:
MS 5869 / DF - MANDADO DE SEGURANÇA Relatora
Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador PRIMEIRA
SEÇÃO Data da Publicação/Fonte DJ 07.10.2002 p. 163
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO.
ARGÜIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL
PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE
FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1.
A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir
a atos que acabem por malferir a própria finalidade do
procedimento licitatório, restringindo o número de
concorrentes e prejudicando a escolha da melhor
proposta. 2. O ato coator foi desproporcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153248-54.2020.8.26.0000 - Comarca de Catanduva - Voto no 34.379 - mms
7
desarrazoado, mormente tendo em conta que não houve
falta de assinatura, pura e simples, mas assinaturas e
rubricas fora do local preestabelecido, o que não é
suficiente para invalidar a proposta, evidenciando claro
excesso de formalismo. Precedentes. 3. Segurança
concedida.
MS 5866 / DF - MANDADO DE SEGURANÇA Relator
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO
Órgão
Julgador
PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 24/10/2001
Data da Publicação/Fonte DJ 10.03.2003 p. 79
ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO.
PROPOSTA
TÉCNICA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTE
POR NÃO TER O SEU DIRIGENTE POSTO SUA
ASSINATURA NO ESPAÇO DESTINADO A TANTO,
MAS EM OUTRO, SEM PREJUÍZO DA PROPOSTA.
LEGALIDADE. - A desclassificação de licitante,
unicamente pela aposição de assinatura em local diverso
do determinado no edital licitatório, caracteriza-se como
excesso de rigor formal, viabilizando a concessão do
mandamus. - A desclassificação do impetrante, por
aposição de assinatura em local diverso do determinado
na norma editalícia levaria a um prejuízo do caráter
competitivo do certame. - Concessão do mandado de
segurança.
Prepondera, desta forma, a melhor técnica e o menor preço
sobre eventuais irregularidades formais, ressaltando que acima do
interesse privado dos participantes em vencer o certame sobrepaira o
interesse público. Acresça-se que a desclassificação da licitante, levaria
a um prejuízo do caráter competitivo do certame, razão pela qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153248-54.2020.8.26.0000 - Comarca de Catanduva - Voto no 34.379 - mms
8
decisão atacada não comporta reparo.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)